Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721877-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO CONSTATADO. INSERÇÃO EQUIVOCADA DE MINUTA DE VOTO NO SISTEMA PJE. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO RELATIVO A PROCESSO DIVERSO. DECISÃO NULA. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. II - AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. RECURSO CABÍVEL MAS PARA O QUAL VERIFICADA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. INTERESSE RECURSAL DEDUZIDO PARA EVITAR A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. CARTA EXPEDIDA. UTILIDADE DESAPARECIDA PARA O AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. III - AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. O LIMINAR CUMPRIMENTO DE TUTELA RECURSAL ANTECIPADA NÃO CARACTERIZA PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVIMENTO DE CARÁTER PROVISÓRIO QUE EXIGE CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO RECURSAL. JULGAMENTO DEFINITIVO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL INDISPENSÁVEL PARA TORNAR DEFINITIVO OS EFEITOS PRÁTICOS DA TUTELA LIMINAR ANTECIPADA. PRELIMINAR REJEITADA. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA À PRECLUSÃO DAS VIAS IMPUGNATIVAS. DESCABIMENTO. RECURSO OUTRO EM QUE NÃO QUESTIONADA A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NEM A RESPONSABILIDADE POR SUA QUITAÇÃO. INTERESSE RECURSAL RESTRITO À ALTERAÇÃO DO INÍCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INSURGÊNCIA QUE NÃO INTERFERE NO COMANDO JUDICIAL QUE ATORIZOU O PAGAMENTO POR ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO. ENTREGA POSSÍVEL, DE IMEDIATO, DA COISA ADJUDICADA AO EXEQUENTE. CARTA DE ADJUDICAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 1.1. Constatada a inequívoca ocorrência de erro material na inserção de ato judicial no sistema PJE, imperativo reconhecer a existência de vício insanável no julgamento realizado. 1.1. Acórdão reconhecido nulo porque relativo a causa diversa da consubstanciada no processo em que lançado. Julgamento desconstituído para dar regular andamento ao agravo de instrumento. 1.2. Petição com pedido de retificação de erro material recebida como Embargos de declaração. Aclaratórios conhecidos e acolhidos. 2. Agravo interno. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. 2.1. No caso, o agravo interno foi interposto com claro objetivo de obstar o cumprimento de antecipação de tutela liminarmente deferida com comando para ser expedida carta de adjudicação. Interesse demonstrado pelo agravante ao fundamento de irreversibilidade da medida e de que remira a dívida. Hipótese em que a posterior expedição da carta de adjudicação ensejou o completo esvaziamento da pretensão recursal. Perda superveniente de objeto nitidamente caracterizada para o agravo interno. 2.2. A situação processual evidenciadora da total perda de utilidade do recurso manejado para evitar a expedição de carta de adjudicação, retira elemento que compõe o núcleo do interesse recursal e constitui um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. Falta superveniente de utilidade do provimento jurisdicional que torna prejudicado o Agravo Interno. 3. Agravo de instrumento. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal. Inadmissível considerar que evento ulterior prejudicou a solução da questão suscitada no agravo de instrumento, privando-o de relevância, por ter a Relatoria liminarmente concedido ao agravante a antecipação da tutela recursal. Isso porque o efeito suspensivo ativo - assim chamada a eficácia da decisão liminar que surta efeitos imediato, antes do julgamento final do agravo de instrumento - decorrente da tutela liminar antecipada exige confirmação do colegiado recursal, não havendo que se falar, por óbvio, em esgotamento do objeto do recurso. 3.1. A decisão interlocutória que antecipa os efeitos da tutela, por sua natureza provisória, visto que fundada em cognição sumária, exige confirmação pela corte de revisão para que seus efeitos práticos alcancem eficácia plena. De fato, caráter de definitividade somente terá a decisão liminarmente proferida com o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Preliminar rejeitada. 4. Inexiste para a situação configurada nos autos qualquer empecilho legal à pronta expedição de carta de adjudicação, uma vez que amparada a medida postulada pelo agravante/exequente em comandos normativos postos nos artigos e 824 e 825, I, do CPC, os quais disciplinam a expropriação de bens do devedor para efetivação da execução. Não tem cabimento aguardar a preclusão das vias impugnativas, para, somente após, ser expedida a carta de adjudicação, isso porque a penhora do bem adjudicado não é discutida no recurso interposto pela agravada, o qual visa a obter provimento que altere o índice de correção monetária computado no cálculo da dívida exequenda. Além do mais, a falta de pagamento voluntário, a não localização de outros bens passíveis de penhora e as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito somam circunstâncias que autorizam a pronta expedição da carta de adjudicação e o prosseguimento do cumprimento de sentença sem interrupções desnecessárias em seu curso. 5. Recursos conhecidos. 5.1. Embargos de declaração providos. 5.2. Agravo de instrumento provido. 5.3. Agravo interno prejudicado. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria violado os artigos 300, §3o, e 826, ambos do Código de Processo Civil, porque “não foi oportunizado ao executado, em momento anterior ao deferimento da expedição da carta de adjudicação, a remissão da execução, entendendo-se por irreversível tal medida, além de culminar no esgotamento do mérito recursal”. Aduz, ainda, não há falar em falta de pagamento voluntário, pois o executado tem tentado realizar o pagamento a título de remissão, porém não lhe tem sido oportunizado tal requerimento. Considera ser possível a remissão da dívida pelo devedor até a assinatura do auto de arrematação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 300, §3o, e 826, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 48457524): (...) Na hipótese, o embargante sugere a ocorrência de contradição por ter acórdão recorrido considerado que a expedição de carta de adjudicação independe do esgotamento das vias impugnativas, o que, na sua visão, além de acarretar o esgotamento do mérito recursal, traduz-se em medida irreversível. Ora, ao confrontar os argumentos trazidos pelo embargante, a ratio decidendi do acórdão e a definição de contradição, para fins de oposição dos embargos de declaração, é cristalina a inocorrência de referido vício. No acórdão recorrido, restou consignada a perda superveniente do interesse recursal tendo em vista que expedida na instância de origem a carta de adjudicação, que, inclusive, foi reconhecida pelo embargante quando instado a se manifestar (Id 39816165). Veja-se os argumentos apresentados para acolher a preliminar (Id 44991480): (...) Como se vê, o acórdão reconheceu, em cognição exauriente, a ausência de interesse recursal por causa superveniente à interposição do recurso, consistente na expedição de carta de adjudicação em favor do ora embargado pelo juízo de origem, mediante fundamentação lógica, objetiva e racional, isto é, carente de contradição. Há de se mencionar que, além da evidente ausência de contradição quanto ao ponto, operou-se contra o ora embargante preclusão lógica, uma vez que, por meio dos presentes embargos de declaração, se volta contra capítulo da decisão que julgou prejudicado o agravo de interno por ele interposto, depois de ter se manifestado pelo acolhimento da preliminar de perda superveniente do interesse recursal em decorrência da expedição da carta de adjudicação na origem (Id 39816165). Assim, seja pela inexistência de contradição, seja em virtude da preclusão lógica operada em desfavor do ora embargante quanto à questão, Impossível se mostra o acolhimento do recurso no ponto que impugna capítulo do acórdão que julgou prejudicado o agravo interno. Não prospera, da mesma forma, a alegação de omissão. Isso porque, diferentemente do sustentado nos embargos de declaração, consta concretamente do acórdão recorrido que o executado/embargante não comprovou ter efetivado o pagamento do valor necessário à remissão da dívida, conforme trecho abaixo transcrito (Id 44991480): Detida análise do processo de referência indica não ter a parte executada efetivado o pagamento do valor necessário à remissão da dívida (certidão de Id 135273640 do processo de referência). Ademais, não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o raciocínio desenvolvido na decisão unipessoal liminarmente proferida. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Além disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028